Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702458-69.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BIZCAPITAL EMPIRICA PME AGRAVADO: L.M. REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA, RONALDO LOPES DA FONSECA, WELSON BARBOSA SANTOS, GABRIEL MALHEIROS LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Biz Capital Empírica PME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para obtenção de certidões, extratos atualizados e identificação dos credores fiduciários relativos aos veículos localizados nos autos da execução. Sustenta que as informações requeridas não são acessíveis por via administrativa comum em razão de sigilo bancário e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que justificaria a intervenção judicial para permitir a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos identificados por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud). Alega que a decisão agravada impôs ônus desproporcional ao exigir a apresentação das informações no prazo de quinze (15) dias, sem possibilidade real de obtenção direta, o que compromete a efetividade da execução. Argumenta ser necessária a expedição do ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para viabilizar a continuidade dos atos executórios. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso (id 80443169). Preparo recolhido (id 80445403). É o breve relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A decisão agravada registrou que não houve demonstração de esgotamento, pelo agravante, dos meios disponíveis para a obtenção de dados adicionais, além das informações disponibilizadas pelo Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud). A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro caso em apreço. O Juízo de Primeiro Grau determinou a consulta via Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) com vistas a obter informações quanto a possíveis veículos automotores em nome da agravada. A pesquisa retornou resultado positivo e listou os veículos em nome da agravada, com inserção de restrição de transferência, o que demonstra inexistência utilidade na expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) (id 257890441 dos autos originários). Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CENSEC, INCRA E DETRAN. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao CENSEC, INCRA e DETRAN para localização de bens do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao DETRAN/DF para localização de bens do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de partes devedoras em processos judiciais, conforme estabelece o Provimento CNJ no 18/2012, sendo inviável sua utilização para obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 3.1. Precedente: “(...) Tese de julgamento: 1. A CENSEC não se presta à busca de bens penhoráveis em processos judiciais, pois sua finalidade se restringe ao intercâmbio de atos notariais entre serventias extrajudiciais. 2. A expedição de ofício à CENSEC para localização de bens do devedor é inviável, sendo ônus do credor promover diretamente tal diligência, mediante pagamento dos emolumentos devidos. (...).” (0719488-54.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 01/08/2025.). 4. O exequente possui outros meios para consulta de eventuais imóveis rurais em nome do devedor junto ao INCRA, mediante o recolhimento dos emolumentos inerentes à pesquisa, tornando desnecessária a expedição de ofício.4.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. Não é necessária a intervenção judicial para a pesquisa de imóveis rurais, via ofício ao INCRA.” (0735961-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.). 5. A pesquisa via sistema RENAJUD já retornou resultado positivo, listando dois veículos em nome do executado, com inserção de restrição de transferência e expedição de termo de penhora, inexistindo utilidade na expedição de ofício ao DETRAN. 6. A expedição indiscriminada de ofícios para obtenção de informações acessíveis pela própria parte contraria os princípios da economicidade processual e da otimização dos recursos do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A expedição de ofícios para localização de bens do executado constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de acesso às informações pelos meios ordinários disponíveis à parte interessada. 2. Inexiste justificativa para intervenção judicial quando os dados perseguidos podem ser obtidos diretamente pela parte mediante diligências próprias ou quando já foram alcançados por sistemas judiciais de pesquisa patrimonial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797, 845, § 1o; Provimento CNJ no 18/2012, arts. 18, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707713-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 03/07/2024; TJDFT, AGI 0741378-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024. (Acórdão 2053363, 0732370-48.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA ATÍPICA. DETRAN-DF. PICPAY. ANB. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. RENAJUD. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada tanto pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem a satisfação da pretensão judicial. 2. A adoção de medidas judiciais atípicas, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. 3. Conforme afere-se do feito de origem, já foram deferidas e realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais se mostraram infrutíferas para fins de quitação da dívida existente. 4. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao DETRAN-DF, PICPAY e ANB, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida, pela exequente/agravante. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração dos seguintes requisitos: i) existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio expropriável; ii) decisão fundamentada com base nas especificidades do caso; iii) utilização subsidiária da medida atípica; e iv) observância do contraditório e da proporcionalidade. 6. O d. juízo a quo determinou a consulta ao sistema RENAJUD, com vistas a obter informações quanto a possíveis veículos automotores em nome do executado. Portanto, a insistência do exequente/agravante no pedido de expedição de ofício àquela autarquia não se justifica. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (0731492-60.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 17/03/2025.) O agravante não demonstrou o esgotamento das vias administrativas disponíveis para obtenção das informações que afirma serem inacessíveis, tampouco apresentou prova de negativa formal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) ou de outras instituições envolvidas. A mera alegação de sigilo, desacompanhada de tentativas documentadas, não autoriza, por si só, a intervenção judicial requerida. Verifico que os dados disponibilizados até o momento atendem, em princípio, à finalidade de resguardar a utilidade do processo executivo e afastam a utilidade da medida buscada pelo agravante. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator